Tribunal: STF
Processo: RHC 194879
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Eliseu Juliao de Oliveira, assistido pela Defensoria Pública da União, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 596.001/SP (págs. 156-163 do documento eletrônico 1).
    O recorrente sustenta, em síntese, que
    “[...] é portador do vírus da AIDS (HIV), que ataca e deprime o sistema imunológico humano, ocasionando a morte da pessoa por doenças oportunistas.
    [...]
    Em suma, não se trata aqui de concessão de prisão domiciliar graciosa, como já se viu por aí, e sim de prevenir um risco concreto de o preso, que já é portador de um vírus mortal que afeta o sistema respiratório, vir a ser infectado por outro patógeno igualmente mortal que ataca principalmente as funções respiratórias” (pág. 1 do documento eletrônico 2).
    Ao final, requer “[...] o provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida, por ser medida de direito e de JUSTIÇA” (pág. 61 do documento eletrônico 3).
    Em 9/12/2020 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 4).
    Posteriormente, a Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR, EM DECORRÊNCIA DO CORONAVÍRUS. RECORRENTE PORTADOR DE HIV, SUPOSTAMENTE INCLUÍDO EM GRUPO DE RISCO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PRISÃO DOMICILIAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECORRENTE QUE TEM RECEBIDO TODOS OS CUIDADOS MÉDICOS NECESSÁRIOS AO SEU ATUAL ESTADO CLÍNICO. NÃO ATESTADA A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PENAL EM QUE SE ENCONTRA. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO MÉDICA SER REVISTA NA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (pág. 1 do documento eletrônico 5).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal.
    Os arts. 1º, parágrafo único, I; e 5º, I, a, e III; ambos constantes da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, estabelecem o seguinte:
    “Art. 1º Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.
    Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas:
    I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.
    [...]
    Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco.
    [...]
    III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução” (grifei).
    No mesmo sentido, ressalva o art. 1º, § 1º, da Recomendação 91/2021, também do CNJ, que
    “§ 1º As disposições da Recomendação CNJ nº 62/2020 e suas atualizações permanecem aplicáveis no que couber, até 31 de dezembro de 2021, competindo a cada autoridade judicial e tribunal compatibilizá-las com o contexto epidemiológico local e a situação concreta dos casos analisados, devendo ser observado que as medidas previstas nos arts. 4º e 5º da Recomendação nº 62/2020 não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher”.
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONTEXTO DE RISCO AFASTADO. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Não se evidencia ilegalidade no decisum, notadamente porque o Apenado não demonstrou que se encontra em estado de saúde que inviabilize o tratamento no ambiente carcerário. A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não serve como salvo conduto indiscriminado.
    2. Consoante a jurisprudência desta Corte, para ser concedido o pedido de prisão domiciliar, fundamentado na mencionada recomendação, faz-se necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: ‘b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida’ (AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 04/05/2020), o que não ocorreu no caso.
    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 156 do documento eletrônico 1).
    Ao contrário do que decidido nas instâncias inferiores, é patente que o paciente faz jus à saída antecipada do regime fechado para o semiaberto, nos exatos termos do referido art. 5º, I, a, e III, da Recomendação 62/2020 do CNJ.
    Eliseu Juliao de Oliveira colacionou aos autos documentação suficiente para atestar, ao menos nesse juízo de cognição sumária, único permitido nesta via mandamental, que é portador do vírus HIV.
    Frise-se, também, que o recorrente não foi condenado por crimes previstos na Lei 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher, mas por tráfico de drogas (pág. 72 do documento eletrônico 1).
    Isso posto, dou provimento ao presente recurso ordinário e concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF) para determinar que o juízo da execução conceda a saída antecipada do paciente, do regime fechado para o semiaberto, e, concomitantemente, proceda ao recolhimento do beneficiário do regime semiaberto em residência particular, nos termos do art. art. 5º, I, a, e III, da Recomendação 62/2020, pelo prazo estabelecido no art. 10 da Resolução 91/2021 do CNJ. Cumprirá ao juízo da execução a implementação desta ordem, pois melhor poderá avaliar, justificadamente, eventual empecilho para a sua efetivação, assim como poderá implementar, em complemento à prisão domiciliar, as condições que entender necessárias.
    Comunique-se, com urgência.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator